Tribunal: TJDFT
Processo: 0713139-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. POLICIAL MILITAR. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VACÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA.
1. A mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, ainda que sobrevenham vacâncias no cargo, de modo que o candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária.
2. Ao Poder Judiciário não cabe imiscuir-se no mérito administrativo, mas apenas apurar eventual ilegalidade.
3. Em sede de mandado de segurança, a prova do alegado direito líquido e certo deve ser pré-constituída, ou seja, deve ser apresentada juntamente com a petição inicial (art. 6o, da Lei no 12.016/2009).
4. Se o policial militar aprovado em concurso de outro órgão permaneceu vinculado ao quadro da Polícia Militar, não há que se falar em surgimento de vaga para o cargo.
5. De acordo com o artigo 4o da Portaria no 927, de 24 de outubro de 2014, que regulamenta o afastamento do policial militar para frequentar curso de formação profissional, decorrente de aprovação em concurso em órgãos públicos, durante o curso de formação profissional, o policial militar ficará adido na DPM.
6. Prevê o artigo 20 da Lei no 12.086/2009, que regulamenta sobre as condições de abertura de vagas nos diferentes quadros policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal, que as vagas são consideradas abertas com a promoção, agregação, passagem para a inatividade, demissão, licença ou exclusão do serviço ativo.
7. Tratando-se a convocação pretendida pela apelante para os quadros da PMDF de ato discricionário e, ainda, afastadas as supostas ilegalidades apontadas, não se vislumbra violação a direito líquido e certo.
8. Apelação conhecida e não provida.